Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006959-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), EDUARDO RIZZIERI - CPF: 701.732.811-68 (AGRAVANTE), MAIQUEL PEREIRA - CPF: 048.063.579-01 (AGRAVADO), M. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 37.292.726/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS PARA FOMENTO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO “A QUO” - FALTA DOS REQUISITOS (FRUSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO, DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

A inadimplência, por si só, não autoriza o deferimento liminar de arresto de bens do devedor, quando não preenchidos os requisitos, com a demonstração de frustração da obrigação, o estado de insolvência do devedor, a dilapidação do patrimônio do devedor, mormente quando não há oferecimento de caução por parte do credor, destacando-se que sequer houve a citação no processo de origem.

“(...)
2. Não havendo qualquer indício de dilapidação patrimonial no intuito de frustrar a execução, tampouco de que o patrimônio dos devedores seja insuficiente para a quitação das dívidas (estado de insolvência), de modo a justificar o imediato bloqueio de bens para assegurar o resultado útil da execução, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar de arresto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.264400-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 31/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, interposta por
EDUARDO RIZZIERI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos de
Pedido de Tutela Cautelar Antecedente n.
1000260-05.2022.8.11.010
0
, proposta em desfavor de
MAIQUEL PEREIRA e M. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI,
indeferiu
o pedido de arresto prévio de bens dos Executados (maquinários agrícolas).

O Agravante aduz que “(...)
os AGRAVADOS INADIMPLIRAM o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado no valor de R$ 920.000,00 que tinha como garantia uma CPR de soja que seria plantada numa área que jamais existiu e demonstrado ainda que toda a área plantada já tinha CPR como garantia para outros credores que inclusive tiveram que ingressar com ações de arresto porque os AGRAVADOS já haviam extraviado todo o grão colhido e que, por conseguinte, mais cedo ou mais tarde iriam DESAPARECER com o MAQUINÁRIO que seria o único bem que poderia satisfazer, ainda que parcialmente o crédito do AGRAVANTE (...)”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 3)

Argumenta que “(...) a empresa VIA FERTIL entrou com o processo 1000336-23.2022.811.0005 perquirindo o arresto de 15.000 sacas de soja, cuja decisão DEFERIU o pedido e o mandado já foi cumprido (doc. anexo)”; que “(...) O Sr. FABIO TEIXEIRA entrou com o processo 1007327- 04.2022.811.0041 perquirindo o arresto de 5.215 sacas de soja, cuja decisão também DEFERIU o pedido e o mandado já foi cumprido (doc. anexo). Portanto, diante da inexistência de possibilidade de recebimento de grãos pelo AGRAVANTE que inclusive foi ludibriado com a promessa de que seria produzido grãos em 100 hectares e eles serviriam de pagamento à dívida contraída e da inexistência de outros bens suficientes para pagar a dívida por parte dos AGRAVADOS que estão sofrendo arrestos, inclusive sobre safra FUTURA e, considerando que os próprios AGRAVADOS deram os MAQUINÁRIOS em garantia SUPLEMENTAR, não havia porque negar o ARRESTO que apenas serve para garantir a satisfação de parte da dívida e evitar que o processo e a satisfação do crédito seja FRUSTRADO”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 4 e 5)

Diz que “(...) em recente visita a fazenda arrendada pelos AGRAVADOS em busca dos maquinários, o AGRAVANTE se deparou com o local ABANDONADO. Só havia um funcionário no local que não sabia dizer absolutamente nada e nenhum implemento agrícola foi localizado lá, o que já demonstra o que antevia o AGRAVANTE, ou seja, que os AGRAVADOS já estão OCULTANDO seu patrimônio para não pagar as dívidas que possuem em nítido interesse de LESAR seus credores, o que, por mais esse motivo, AUTORIZA O ARRESTO e enseja o pedido de TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para REFORMAR a decisão de primeiro grão AUTORIZANDO O ARRESTO pretendido”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 5)

Defende a viabilidade do deferimento do arresto antes da citação, eis que o agravado possui dívida vencida e não houve cumprimento da obrigação, apesar das inúmeras tentativas de recebimento do crédito, salientando-se que os devedores sempre agem de maneira furtiva, e ocultam o patrimônio para não pagarem as suas dívidas.

Destaca que a persistir o cenário, certamente, com tantos credores, não conseguirá o Agravante receber o que tem direito e o processo não atingirá seu objetivo.

Argumenta que “(...) É sabido que não se pode iniciar a Execução antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, nos termos do art. 803, III do CPC. No entanto, no caso em comento, pela situação fática descrita o Requerente jamais será pago em soja, vez que já houve a colheita de toda a área plantada e os demais credores estão se digladiando para ver quem fica com a soja colhida. Ou seja, o prazo de pagamento já se expirou e o produto que serviria para esta finalidade não existe, restando apenas os maquinários ofertados em garantia suplementar”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 8)

Sustenta que o arresto é medida de solução para o caso, “(...) mormente porque a SOJA arrestada pelos outros credores deve ser excutida nos termos do art. 793, do CPC e os únicos bens existentes e que se tem conhecimento e que foram localizados de propriedade do Agravado são aqueles acima mencionados e como já dito, podem a qualquer momento ser transferido fraudulentamente a terceiros na tentativa de frustrar o pagamento de credores”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 8)

Afirma ser cabível o arresto nos termos do artigo 305 do CPC.

Requer a concessão da liminar para o fim de ser deferida a antecipação da tutela, reformando-se a decisão agravada, e que seja deferida a liminar de arresto objeto da cautelar.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de
Pedido de Tutela Cautelar Antecedente n.
1000260-05.2022.8.11.010
0
, proposta por
EDUARDO RIZZIERI
(credor)
,
em desfavor de
MAIQUEL PEREIRA e M. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
(inadimplentes)
,
indeferiu
o pedido de arresto prévio de bens dos Executados (maquinários agrícolas).

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o pleito não comporta provimento.

Convém destacar que a inadimplência, por si só, não autoriza a medida excepcionalíssima de arresto prévio de bens dos inadimplentes (executados). Assim como o fato dos devedores possuírem outros débitos como outros fornecedores, credores, etc, sobretudo quando não há qualquer demonstração de dilapidação do patrimônio, nem quando é ofertada caução pelo requerente da medida.

Repiso o julgado deste Tribunal, utilizado quando da apreciação do pleito liminar, destacando que o arresto é medida excepcional não recomendada antes da citação, sobretudo quando não há comprovação de dilapidação do patrimônio do devedor:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – FATOS CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE CAUÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM POSTERIOR PENHORA CASO NÃO CUMPRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo certeza sobre os fatos narrados para subsidiar o pedido da cautelar de arresto, que está desacompanhada de depósito judicial, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da tutela antecipada.

“A alegação de que a demora na tramitação do feito executivo poderá frustrar o pagamento da dívida não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, mormente se inexiste a demonstração, de plano, de conduta da devedora voltada à prática de atos que visem obstar o andamento da execução ou dilapidar ou mesmo ocultar seu patrimônio.” (TJMS - AI: 14061267620208120000 MS 1406126-76.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2020).

(N.U 1021220-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)”.

Nesse sentido, reproduzo parte da decisão atacada:

“(...)
não se afigura razoável admitir-se a realização de qualquer medida constritiva dos bens dos devedores, antes da citação, podendo tal regra ser afastada apenas quando, mediante requerimento, configurar-se fato relevante que justifique tal medida, o que, porém, não é o caso destes autos, consoante fundamentação alhures delineada.

Não bastasse, o deferimento do arresto não decorre da simples condição de titular de uma obrigação pecuniária, sendo imperioso o preenchimento dos requisitos gerais das medidas cautelares, assim como, daqueles específicos da medida, o que, conforme já obtemperado, não fora demonstrado na presente fase processual.

Isso porque, sob o prisma da disciplina das tutelas provisórias, o
periculum in mora
a que se refere o legislador é aquele configurado
in concreto
, o que reclama a análise casuística de circunstâncias fáticas concretas, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de risco (hipotético) de ineficácia da medida, caso venha a ser efetivada em momento futuro, como no caso concreto.

Do contrário, toda e qualquer ação ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de bens do(a) suposto(a) devedor(a), sem prévia oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa e sem observância do
due process law
, em completa subversão das bases mais comezinhas do Estado Democrático de Direito (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Logo, considerando que sequer houve a angularização da relação processual e que não foram demonstrados quaisquer indícios de dilapidação patrimonial a frustrar a satisfação de eventual condenação, não há falar em arresto de bens (...)”.

A propósito, trago a baila o seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS - NÃO PREENCHIMENTO. A medida cautelar de arresto consiste em garantir o adimplemento do crédito por parte do devedor por meio da apreensão de bens indeterminados de seu patrimônio. O cabimento da medida cautelar pressupõe o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O arresto exige a demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência. Inexistindo provas contundentes do alegado estado de insolvência da Ré/Agravada, não se verifica a presença de periculum in mora, impondo-se o indeferimento da medida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.082736-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 22/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO - REQUISITOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão de tutela de urgência necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015. 2. Não havendo qualquer indício de dilapidação patrimonial no intuito de frustrar a execução, tampouco de que o patrimônio dos devedores seja insuficiente para a quitação das dívidas (estado de insolvência), de modo a justificar o imediato bloqueio de bens para assegurar o resultado útil da execução, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar de arresto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.264400-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 31/05/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022